Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-57.2018.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – monoplegia do membro inferior (CID G83.1) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE INSUMO.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – monoplegia do membro inferior (CID G83.1) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE INSUMO.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia concessão de insumo e não de medicamento.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado.
Paciente necessita do insumo em questão, conforme receituário e prescrição médica – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença mantida. Recursos voluntários e reexame necessário não providos.